Tribunal: TJMT
Processo: 1039412-26.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039412-26.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REJANE DA SILVA BENTO - CPF: 007.078.911-83 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039412-26.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial De Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Rejane da Silva Bento

Recorrido(s):

Banco Santander Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO.
SELFIE
DA AUTORA COM DOCUMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso, em que pese à alegação autoral de inexistência de relação jurídica entre as partes, a empresa Reclamada desincumbiu de seu ônus, colacionando aos autos (: tela de sistema, documento pessoal o mesmo da inicial, proposta de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários- Pessoa Física, proposta de adesão seguro cartão, ambos assinado digitalmente,
Selfie
segurando o próprio documento, faturas, extrato bancário com transações para o mesmo titular).

2. Se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido no valor de R$ 550,53, com data em 13/01/2022, nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
A requerida por seu turno informou que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas alegações. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de crédito, sendo que a parte reclamada acostou aos autos o contrato digital, o qual foi celebrado através de contratação digital, por meio de “selfie” e envio de documento pessoal, não pairando a menor dúvida acerca da relação jurídica entre as partes.”

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024